Tribunal: STF
Processo: Rcl 46302
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 561.836-RG, TEMA 5. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência Municipal de Limeira, em 15.3.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1007697-41.2018.8.26.0320, pelo qual teria sido desrespeitada a tese firmada no Recurso Extraordinário n. 561.836, Tema 5 da repercussão geral, e descumprida a Súmula Vinculante n. 42:
    “APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LIMEIRA – URV – Pretensão de recálculo da remuneração nos termos do arts. 22 e 25 da lei nº 8.880/94 a partir de março de 1994, com o consequente pagamento das diferenças devidas – Preliminar de prescrição do fundo de direito afastada - Súmula 85 do STJ - Eventual concessão de reajuste por lei posterior não implica limitação temporal ou compensação com o índice aferido na conversão dos vencimentos URV, pois são parcelas de natureza jurídica diversas – Autora que demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, sendo de rigor a procedência da ação – Precedentes – Sentença de improcedência reformada, com inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso da autora provido” (fl. 3, e-doc. 2).
    Foram fundamentos do ato reclamado:
    “Pois bem, a Lei nº 8.880/94 dispôs sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, instituiu a Unidade Real de Valor (URV) e, dentre as inúmeras regras de transição com vistas à conversão do Cruzeiro Real para o Real, determinou no seu artigo 22 a conversão dos vencimentos dos servidores públicos em URV na data de 1º de março de 1994. 
    Tratando-se de questão relacionada com alteração da moeda, atinente ao sistema monetário nacional, a matéria é de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal. 
    Assim, por se tratar de norma geral, as regras de conversão dos vencimentos dos servidores em URV devem ser observadas também pelos Estados e Municípios, sem que se possa falar em violação da autonomia desses entes Federativos, de modo que os critérios de conversão previstos na Lei 8.880/94 alcançam todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais. 
    Em que pese o respeito ao entendimento diverso, não procede a tese de que não houve prejuízo à autora, ao argumento de que a Administração, no exercício de sua autonomia, teria realizado a conversão dos salários de seus servidores por meio da concessão de reajustes voluntários em seus vencimentos. 
    Isso porque, por terem natureza jurídica diversa, a conversão em URV não se confunde com reajuste de vencimentos, mas constitui medida de transição à adoção da nova moeda e, portanto, estados e municípios não poderiam se furtar de cumprir a obrigação imposta por lei federal. 
    Destarte, a tese do requerido, apegada na alegação de que não houve prova do efetivo prejuízo à requerente, carece de respaldo jurídico. Ora, uma vez não respeitado o correto critério previsto no artigo 22 da Lei 8.880/94, mostra-se manifesta e independente de prova a ocorrência prejuízo, tendo em vista que este decorre do próprio fato do cálculo ter se dado em divergência ao determinado pela Lei Federal (in re ipsa). 
    Confiram-se, a respeito do tema ora versado, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: (…)
    Destarte, se a conversão para URV não foi efetuada em 1º de março de 1994, como previa a Lei 8.880/94, mas apenas em data posterior, a conclusão é a de que o réu desobedeceu ao comando da Lei Federal e acarretou perda econômica à autora, cujo valor exato deve ser apurado na fase executiva, tendo em vista que neste momento - em que ainda pendente o procedimento cognitivo - suficiente que haja o reconhecimento do direito e o consequente decreto condenatório, não se podendo olvidar que para o cálculo do exato quantum a ser objeto de excussão poderá a parte credora valer-se da disposição do art. 509, §2º, do CPC 20153. 
    Ainda, frise-se que, in casu, não haverá concessão de uma ‘nova’ oportunidade para conversão dos vencimentos com base na URV, mas, antes, em ‘adequada’ aplicação da medida de conversão, do que se extrai inexistir afronta ao quanto disposto no art. 37, caput, da CF/88, às diretrizes orçamentárias, ou mesmo ao teor da Súmula Vinculante nº 37, do C. STF. 
    Assim, comprovado nos autos que a autora já era servidora pública quando da vigência da Lei 8.880/94 (fls. 25/50), o caso é de procedência da ação, condenando-se o requerido a efetuar o recálculo dos vencimentos, com o consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas (bem como os reflexos consequentes), implementando-se os valores em sua folha de pagamento, segundo os índices da URV, nos exatos termos dos artigos 22 e 25 da Lei nº 8.880/94. (...)
      Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. (...) 
    Com relação [aos] consectários legais a serem aplicados sobre as condenações impostas à Administração Pública, deverá incidir: (i) correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, de acordo com o INPC, e (ii) juros de mora a partir da citação, segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art. 1º da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/2009 (vide teses firmadas pelo Tema 905 no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça e pelo E. STF no RE nº 870.947/SE Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017). 
    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora, de modo a REFORMAR a r. sentença e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial, condenando-se o requerido a efetuar o recálculo de seus vencimentos (bem como os reflexos consequentes) com a conversão em URV nos exatos termos do art. 22 e 25 da Lei nº 8.880/94, fazendo a devida implementação na folha de pagamento da servidora, bem como a pagar as diferenças vencidas e vincendas - que têm caráter alimentar -, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se que a correção monetária deverá incidir a partir do vencimento de cada prestação, de acordo com o INPC, e os juros de mora incidem a partir da citação, segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art. 1º da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/2009 (vide teses firmadas pelo Tema 905 no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça e pelo E. STF no RE nº 870.947/SE Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017)” (fls. 6-15, e-doc. 2).
    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada teria descumprido “o teor do RE nº 561.836-RG/RN, porquanto, em que pese reconhecer que já foram concedidos diversos reajustes na remuneração da reclamada ao longo dos anos, prolatou acórdão praticamente considerando que a servidora reclamada tem direito à conversão ad aeternum” (fl. 2).
    Sustenta que “o acórdão reclamado viola o teor da súmula vinculante nº 42 e o teor da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836- RN” (fl. 3).
    Argumenta que, “sendo a URV um índice de correção monetária federal, é inconstitucional vincular o Município de Limeira a observá-lo” (fl. 5).
    Salienta que “a própria lei nº 8.880/1994 traz dispositivos legais que nos faz deduzir que se trata de uma lei federal, não nacional, isto é, deve ser aplicada somente aos servidores da União, (…) sendo medida de rigor afastar sua aplicação aos servidores dos entes subnacionais” (sic, fls. 5-6).
    Assevera descumprimento do decidido no Recurso Extraordinário n. 561.836-RG, “porquanto o término da incorporação da URV ocorre no momento em que a carreira do servidor passa por reestruturação remuneratória (situação já constatada pelo acórdão reclamado)” (fl. 7).
     Requer “medida liminar, nos termos do art. 989, II, do CPC” (fl. 8).
     No mérito, pede “a procedência integral da presente reclamação constitucional para, nos termos do art. 992, do CPC, cassar o acórdão prolatado, por manifesta violação de decisão desta Suprema Corte (RE nº 561.836/RN) e da súmula vinculante nº 42” (fl. 9). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento ao recurso de apelação da beneficiária no Processo n. 1007697-41.2018.8.26.0320, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese fixada no Recurso Extraordinário n. 561.836, Tema 5 da repercussão geral, e descumprido a Súmula Vinculante n. 42.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 
    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    Consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante sequer passou pelo juízo de admissibilidade do Tribunal de origem, estando aberto o prazo para oferecimento de contrarrazões pela parte recorrida, a impedir o processamento válido desta reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    Inviável, portanto, nesta reclamação, a análise do alegado descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 561.836, Tema 5 da repercussão geral.
    7. Quanto à alegação de descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante n. 42, melhor sorte não assiste ao reclamante.
    8. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Na Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária".
    9. Na espécie, no voto condutor do acórdão reclamado, o Desembargador relator assentou:
    “(...) por terem natureza jurídica diversa, a conversão em URV não se confunde com reajuste de vencimentos, mas constitui medida de transição à adoção da nova moeda e, portanto, estados e municípios não poderiam se furtar de cumprir a obrigação imposta por lei federal” (fl.7, e-doc. 2).
    Não se tratando de reajuste de vencimentos de servidores, evidencia-se a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 42. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 2. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação. 3. In casu: a) a decisão reclamada limitou-se a determinar a aplicação da legislação anterior à lei declarada inconstitucional; b) A Súmula Vinculante 42 dispõe ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Não há, pois, identidade material entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 23.122-ED/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016). 
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 42. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Os argumentos expedidos no agravo não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 21.704/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2018). 
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2.135-4 e 3.395-6. 5. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. Inexistência. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.089-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 42. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula Vinculante nº 42 enuncia que ‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. 2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008, e Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante alega que houve aplicação indevida da SV 42 no acórdão reclamado, que julgou procedentes embargos à execução, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão executado em data anterior à edição da referida súmula. 3. O enunciado sumular nada diz a respeito dos parâmetros temporais de sua aplicação ou intangibilidade da coisa julgada, revelando, assim, a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e o verbete em apreço. 4. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedente: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 24.126-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora